Tribunal: TJBA
Processo: 8077869-48.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077869-48.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: GUSTAVO ARAUJO SOUZA

Advogado(s)
:
GIULLIANO FELLIPE COSTA MONTALVAO, YURI COTRIM COUTRIM

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO MÉDIO. CPA/CEJA. MENOR DE 18 ANOS. TEMA REPETITIVO 1.127 DO STJ. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE EM SEDE DE LIMINAR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso do Estado da Bahia para revogar liminar de primeiro grau. O embargante, menor de 18 anos, pretendia manter a validade de certificado de ensino médio obtido via CPA para cursar Medicina.

O embargante alega omissão no julgado. Sustenta que o Tribunal não considerou a "Teoria do Fato Consumado", uma vez que já concluiu os exames, matriculou-se e está cursando o ensino superior por força da decisão precária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissão quanto à aplicação da Teoria do Fato Consumado ou se a pretensão do embargante visa apenas a reforma do mérito da decisão que aplicou precedente vinculante do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não existe omissão quando o acórdão fundamenta a decisão na aplicação de tese fixada em recurso especial repetitivo (Tema 1.127 do STJ), que veda expressamente o uso do CPA por menores de 18 anos para ingresso no ensino superior.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme: a "Teoria do Fato Consumado" não se aplica a situações baseadas em medidas liminares precárias. O risco da reversão é inerente à natureza da tutela provisória.

A consolidação de uma situação de fato amparada por liminar que viola lei expressa ou precedente vinculante não gera direito adquirido. Admitir o fato consumado nestes casos incentivaria a manutenção de ilegalidades e a litigância de risco.

O acórdão enfrentou a matéria de direito de forma exaustiva. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado pelas vias recursais apropriadas, sendo os embargos de declaração via inadequada para rediscussão de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A Teoria do Fato Consumado não se aplica para consolidar situações jurídicas precárias constituídas por força de decisão liminar que contrarie tese firmada em regime de recursos repetitivos (Tema 1.127 do STJ), uma vez que o risco da reversão é inerente à natureza das tutelas de urgência, não gerando a sua manutenção temporária direito adquirido ou expectativa legítima de perenização de ato praticado em desconformidade com o sistema de precedentes obrigatórios.

Jurisprudência relevante citada:

STJ-
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2369902 SP 2023/0168276-4, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/11/2023,
DJe
17/11/2023.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração opostos por
GUSTAVO ARAUJO SOUZA
em face do acórdão proferido nos autos do
agravo de
instrumento

nº
8077869-48.2024.8.05.0000
, em que figura como embargado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da quarta câmara cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.